Tribunal: CARF
Processo: 16327.901638/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901638/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.555 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para que o débito seja cobrado de acordo com os
valores apurados em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior.
Relatório
Por economia processual, adoto o relatório da Resolução no 3301-000.150, desta
Turma:
BANCO ITAÚ S.A., devidamente qualificado nos autos, recorre a este
Colegiado, através do recurso de fls. 38/43 contra o acórdão no 05-28.800, de
17/05/2010, prolatado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901638/2006-11
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901638/2006-11

- SP, fls. 30/33, que não reconheceu o direito creditório alegado, não homologando a
compensação declarada, por meio de PER/Dcomp transmitida em 22/05/2003 (fl. 15),
conforme relatado pela instância a quo, nos seguintes termos:
Trata-se de Despacho Decisório, fl. 15, que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada em 27/02/2008, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
em 26/03/2008, fls. 04/08, alegando, em síntese:
a) a não homologação eletrônica impede o contribuinte de exercer o direito
constitucional de ampla defesa, pois falta ao despacho decisório a demonstração das
razões que levaram à não homologação da compensação. No caso em tela, seguramente,
o fisco não trouxe aos autos do processo nenhum elemento que, por si, realmente desse
suporte ao que alegou como fato motivador da não homologação da declaração de
compensação, exceto a descrição dos valores apurados.
Por isso é que, além da circunstância de em qualquer ramo do direito incumbir o ônus
da prova àquele que alega determinado fato como constitutivo de seu direito (vale dizer,
à Receita Federal quanto ao fato constitutivo de seu direito, isto é, do imposto a que se
julga credor), em matéria de direito administrativo, seja ela de direito tributário ou não,
o ato administrativo há de ser sempre e necessariamente motivado.
Ora, a falta de apuração da matéria (demonstração de que os valores foram utilizados
em outros pagamentos, por exemplo), por parte da autoridade fiscal, acarreta a total
impossibilidade de o contribuinte exercer sua prerrogativa constitucional de ampla
defesa. Portanto, o ato administrativo deve sempre atender às formalidades impostas,
devendo permitir ao contribuinte apreender o motivo e o fato (sic) está sendo autuado, a
fim de que possa se defender ou, caso concorde com a autoridade fiscal, recolher o
tributo apurado. Entretanto, o auto de infração em tela, ao arrepio das normas
mencionadas, não demonstrando o que alega, impede que o contribuinte apresente sua
defesa corretamente, o que, por si só, já o torna nulo de pleno direito;
b) foram cometidos erros na declaração de compensação, cujo valor do débito
corresponde à totalidade do tributo do período, tributo esse que teve parte já paga e,
portanto, não fora compensada.
c) o valor de débito apresentado em DCTF (doc. 08) pelo peticionante, também contém
erro que deve ser observado, especificamente, o campo pagamento com DARF, pois
apresentou valor maior de débito;
d) o peticionante requer que seja alterado de ofício as informações da DCTF, de acordo
com os dados informados no demonstrativo (doc. 07) visando contemplar o crédito ora
não homologado.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório. O acórdão restou assim ementado:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901638/2006-11

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2003
Compensação. Pagamento indevido ou a maior. Arguição de nulidade. Despacho
decisório. Motivação.
Válida a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para compensação
fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado pelo próprio interessado.
Despacho Decisório Eletrônico. Fundamentação. Cerceamento de Defesa.
Na medida em que o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
teve como fundamento fático a verificação dos valores objeto de declaração pelo
próprio sujeito passivo, não há falar em cerceamento de defesa, máxime quando a
manifestação de inconformidade demonstra o entendimento das razões do despacho
decisório.
Declaração de Compensação. Manifestação de Inconformidade.
Retificação. Impossibilidade.
A retificação dos débitos declarados em declaração de compensação está submetida a
procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o atendimento de tal pleito em
sede de manifestação de inconformidade.
Compensação. Créditos. Comprovação.
É pré-requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tempestivamente, a contribuinte protocolizou recurso voluntário de fls. 38/43,
acrescido dos documentos de fls. 45/47, apresentando os seguintes argumentos: a)
após uma sucessão de diversos erros que relaciona, a contribuinte localizou trinta e
cinco pequenos valores recolhidos a maior com os quais compôs o total a ser
compensado com débitos de IOF no montante de R$13.931,23; b) a verdade material
deve ser privilegiada acolhendo-se as provas trazidas aos autos, afastando-se, por
conseguinte, a verdade formal, de modo a não exigir valor que não possua respaldo na
legislação, em observância ao princípio da estrita legalidade do direito tributário.
Por fim, requer a homologação da compensação pretendida e, se necessário, a
alteração de ofício das Per/Dcomp e DCTF transmitidas, nos termos do art. 147, § 2o
do CTN; o cancelamento da cobrança efetivada através do processo n°
16327.720035/2008-81 e, ainda, protesta pela juntada dos documentos em anexo.
O julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos:
Conforme relatado, a interessada transmitiu PER/Dcomp em 22/05/2003 (fl.
15), cuja compensação não foi homologada em virtude de que, na data da transmissão
da declaração de compensação, o crédito indicado encontrava-se totalmente utilizado
para quitação de débitos da contribuinte, inexistindo disponibilidade do valor
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901638/2006-11

declarado na Dcomp. Por sua vez a contribuinte alega ter havido erro no
preenchimento do Per/Dcomp e da DCTF relacionadas ao crédito controvertido.
A interessada menciona que apurou e declarou o IOF devido em 12/02/2003
como sendo R$257.710,65 (257.109,48 + 601,17), quitado por meio de dois DARF.
Posteriormente, constatou que o valor devido seria de R$271.040,71, gerando
uma insuficiência de R$13.330,06. Entretanto, esquecendo-se do DARF de R$601,17,
entendeu ser devedora de R$13.931,23, cujo valor tencionou quitar por meio de trinta
e cinco Dcomp, dentre as quais vinte seis não foram homologadas. Devido a ausência
de apresentação de declarações retificadoras e, ainda, preenchimentos equivocados das
DCTF e PER/Dcomp transmitidas, tais equívocos acarretaram a cobrança não do valor
relacionado à compensação, e sim, do valor total relativo ao período de apuração, em
cada um desses vinte seis processos, ou seja, está lhe sendo exigido o pagamento de
vinte seis DARF de valor principal de R$271.040,71, além de multa e juros.
De se ressaltar que os procedimentos de restituição, ressarcimento e
compensação são intensamente regrados de modo a evitar a saída indevida de valores
dos cofres públicos, bem assim, a extinção do crédito tributário pela compensação
irregular. Nessa toada cabe ao administrado a observância das regras impostas, e não à
administração fazendária se sujeitar a análises casuísticas em contradição com o
regramento.
Por outro lado, no presente caso, sendo constatada a veracidade dos argumentos
apresentados, estar-se-ia exigindo pagamento de valores extremamente elevados em
relação ao que de fato pudesse ser devido. Assim, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade, formalidade moderada e da verdade real, que devem nortear o
processo administrativo fiscal e, ainda, de modo a evitar eventual enriquecimento sem
causa por parte do fisco, proponho converter o julgamento do presente recurso em
diligência a fim de que a DRF de origem analise os documentos acostados aos
presentes autos e, caso entenda necessário, intime a contribuinte a comprovar a
pertinência e veracidade das alegações supramencionadas, em duas vertentes, sendo a
primeira em relação às declarações ditas equivocadas e a segunda, quanto à existência
e disponibilidade do indébito, conforme abaixo:
a) visando à constatação de que de fato as declarações apresentadas encontram-
se equivocadas e, caso os equívocos fossem saneados, a exigência correta limitar-se-ia
ao valor a compensar pretendido, ou seja, cerca de treze mil reais, acrescidos de multa
e juros:
b) demonstrar e existência do indébito alegado, bem como sua condição de
haver suportado o ônus financeiro do IOF retido na qualidade de responsável.
Posteriormente, o fiscal diligente deverá elaborar relatório, pormenorizado e
conclusivo das análises levadas a efeito e do seu reflexo nas PER/Dcomp
apresentadas. Na sequência a contribuinte deverá ser intimada para que, no prazo de
trinta dias, caso entenda conveniente, apresente manifestação, somente quanto à
matéria decorrente da diligência. Por fim, devolver os autos para este Conselho, para
julgamento.
Realizada a diligência, a autoridade fiscal consignou:
2. Observa-se que a mesma decisão foi tomada em outros processos relacionados ao
mesmo caso que, em conjunto, totalizam a compensação supracitada no valor total de
cerca de treze mil reais.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901638/2006-11

A maior parte dos processos relacionados já foi concluída, após a realização da
diligência requerida.
3. Em consonância com as diligências realizadas nos processos relacionados, cuja
listagem pode ser observada nas fls. 78 e 79, respondo aos questionamentos do CARF
da seguinte maneira:
a) houve equívoco na compensação no 04139.80296.220503.1.3.04-3660 visto que foi
informado débito a compensar de R$ 271.040,71, quando o valor correto seria de R$
195,97, vide fl. 27. Este é o valor a ser cobrado, caso a compensação não seja
homologada;
b) em relação ao direito creditório de R$ 195,97, quanto ao pagamento no valor total de
R$ 100.825,84, arrecadado em 24/10/2001, informamos que o pagamento não possui
saldo (extrato juntado às fls. 104 e 105) e que não houve apresentação, por parte do
contribuinte, de documentação que fundamente a existência do crédito.
4. Encaminho o processo à EQCRE para que dê ciência ao contribuinte e,
posteriormente, devolva o processo ao CARF.
Em seguida, o contribuinte foi intimado e se manifestou nos seguintes termos:
5. Assim, considerando que a Autoridade Administrativa reconheceu o erro no
preenchimento da DCOMP, apurando débito muito inferior ao declarado, necessário
seja dado provimento, ainda que parcial, ao recurso voluntário.
6. Ademais, cumpre esclarecer que o Contribuinte, então Recorrente, ao consultar na
presente data o sistema E-CAC verificou que, não obstante a conclusão da Autoridade
Fiscal no relatório de diligência, ainda consta a cobrança do débito do valor
equivocado, de R$ 271.040,71, ou seja, sem considerar o valor correto devido do
débito em questão reconhecido. Vejamos o que consta atualmente para cobrança: (...)
7. Dessa forma, requer, por consequência, diante da conclusão da diligência, o
julgamento do Recurso Voluntário, de modo que a cobrança do débito seja feita de
forma correta no importe de R$ 195,97 (principal + atualizações até o mês da
cobrança), tal como segue para o presente mês: (...)
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Conforme relatado, a Recorrente transmitiu a PER/DCOMP em 22/05/2003, cuja
compensação não foi homologada, porque, na data da transmissão da declaração de
compensação, o crédito indicado estava totalmente utilizado para quitação de débitos, inexistindo
disponibilidade do valor declarado na DCOMP.
Alega ter havido erro no preenchimento do PER/DCOMP e da DCTF
relacionadas ao crédito controvertido. Menciona que apurou e declarou o IOF devido em
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901638/2006-11

12/02/2003 como sendo R$ 257.710,65 (257.109,48 + 601,17), quitado por meio de dois
DARFs.
Posteriormente, constatou que o valor devido seria de R$ 271.040,71, gerando
uma insuficiência de R$ 13.330,06. Entretanto, esquecendo-se do DARF de R$ 601,17, entendeu
ser devedora de R$ 13.931,23, cujo valor tencionou quitar por meio de 35 DCOMPs, dentre as
quais 26 não foram homologadas. Devido à ausência de apresentação de declarações
retificadoras e, ainda, preenchimentos equivocados das DCTF e PER/DCOMP transmitidas, tais
equívocos acarretaram a cobrança, não do valor relacionado à compensação, mas do valor total
relativo ao período de apuração, em cada um dos 26 processos, ou seja, é exigido o pagamento
de 26 DARFs de valor principal de R$ 271.040,71, além de multa e juros.
Por sua vez, a diligência realizada pela Delegacia de Origem analisou a questão
sob duas vertentes, sendo a primeira em relação às declarações ditas equivocadas e a segunda
quanto à existência e disponibilidade de indébito. Assim, constatou:
a) houve equívoco na compensação no 04139.80296.220503.1.3.04-3660 visto que foi
informado débito a compensar de R$ 271.040,71, quando o valor correto seria de R$
195,97, vide fl. 27. Este é o valor a ser cobrado, caso a compensação não seja
homologada;
b) em relação ao direito creditório de R$ 195,97, quanto ao pagamento no valor total de
R$ 100.825,84, arrecadado em 24/10/2001, informamos que o pagamento não possui
saldo (extrato juntado às fls. 104 e 105) e que não houve apresentação, por parte do
contribuinte, de documentação que fundamente a existência do crédito.
A Recorrente em manifestação à diligência nada tratou sobre o crédito, restringiu-
se ao requerimento de provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a cobrança do débito
seja feita no montante de R$ 195,97.
Observa-se que a principal matéria posta neste processo deixou de ser o direito ao
crédito alegado pela Recorrente informado na PER/DCOMP em questão, passando ao relevo a
discussão do equívoco na declaração do débito a compensar.
Quanto ao crédito pleiteado, a comprovação do recolhimento a maior do IOF foi
feita pela Recorrente apenas a partir de uma planilha de cálculo, sem nenhuma outra
comprovação da ocorrência do pagamento indevido, bem como a diligência apontou que o
pagamento no valor total de R$ 121.197,72, arrecadado em 22/08/2001, não possuía saldo.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, a comprovação da liquidez e certeza do crédito é ônus que cabe ao
contribuinte desde a apresentação da declaração de compensação.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901638/2006-11

Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito de IOF pleiteado.
Por isso, não há falar-se de homologação da compensação.
Ademais, quanto à retificação das informações transmitidas em PER/DCOMP e
DCTF e ao cancelamento da cobrança efetivada, não há o que se deferir, uma vez que a
autoridade fiscal na origem é que tem competência para realizar as retificações a pedido do
contribuinte ou de ofício. Nesse sentido:
Acórdão n° 3301-008.949, Relator Conselheiro Ari Vendramini
REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR TITULAR DE
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
COBRANÇA DE DÉBITO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE EMISSORA DO ATO.
Em caso de inconformismo contra Despacho Decisório Eletrônico que não homologou
compensação, em função de batimentos eletrônicos efetuado por sistema de registro
automático da Secretaria da Receita Federal, a competência para eventual revisão do ato
e cancelamento de cobrança a ele vinculado é de exclusiva da autoridade que emitiu o
ato.
Por fim, no tocante à constatação de erro no valor do débito, é importante
colacionar as decisões desta Turma, em casos da mesma Recorrente, em processos conexos (cf.
art. 6°, §1o, I do RICARF), que tratam do mesmo débito a compensar de R$ 271.040,71 indicado
erroneamente, com diferentes DCOMPs transmitidas na mesma data de 22/05/2003. Nos
acórdãos citados a seguir, o posicionamento da Turma foi pelo provimento parcial do recurso
voluntário para que o débito fosse cobrado de acordo com os valores apurados em diligência:
(i) Processo no 16327.901632/2006-43, Acórdão no 3301-002.909, de 17 de março
de 2016, Relator Conselheiro Luiz Augusto do Couto Chagas:
Entretanto, a diligência realizada considerou que a PER/DCOMP em tela é equivocada,
como aqui transcrevo: De fato, a PER/DCOMP no 25365.52198.220503.1.3.04-0032 é
equivocada, visto que informou um débito a compensar de R$ 271.040,71 quando o
valor correto seria de R$ 0,35, conforme demonstrativo de fls. 34. Esse é o valor a ser
cobrado caso a compensação não seja homologada; Considerando o que foi apurado na
diligência, utilizou-se a premissa de que todos os equívocos de preenchimento
realmente ocorreram.
Entretanto, considerando os novos valores informados pela recorrente para a DCTF e a
PER/DCOMP, não foram identificadas as provas necessárias a justificar o crédito
declarado, mesmo constatando-se os erros no preenchimento das suas declarações.
Conclusão:
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o débito seja cobrado de
acordo com os valores apurados em diligência.
(ii) Processo no 16327.901619/2006-94, Acórdão no 3301-002.965, de 28 de abril
de 2016, Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
Entretanto, a diligência realizada considerou que a PER/DCOMP em tela é equivocada,
como aqui transcrevo:
De fato, a PER/DCOMP no 23408.89582.220503.1.3.041328 é equivocada, visto que
informou um débito a compensar de R$ 271.040,71 quando o valor correto seria de R$
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901638/2006-11

0,18, conforme demonstrativo de fls. 72. Esse é o valor a ser cobrado caso a
compensação não seja homologada;
Considerando o que foi apurado na diligência, utilizou-se a premissa de que todos os
equívocos de preenchimento realmente ocorreram.
Entretanto, considerando os novos valores informados pela recorrente para a DCTF e a
PER/DCOMP, não foram identificadas as provas necessárias a justificar o crédito
declarado, mesmo constatando-se os erros no preenchimento das suas declarações.
Conclusão:
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o débito seja cobrado de
acordo com os valores apurados em diligência.
(iii) Processo no 16327.901623/200652, Acórdão no 3301-003.143, de 24 de
janeiro de 2017, Relator Conselheiro Valcir Gassen:
Entretanto, a diligência realizada considerou que a PER/DCOMP em tela é equivocada,
como aqui transcrevo:
a) de fato, a PER/DCOMP no 26422.75637.220503.1.3.044556 é equivocada, visto que
informou um débito a compensar de R$ 271.040,71 quando o valor correto seria de R$
1.116,76, conforme demonstrativo de fls. 32. Este é o valor a ser cobrado caso a
compensação não seja homologada.
Considerando o que foi apurado na diligência, utilizou-se a premissa de que todos os
equívocos de preenchimento realmente ocorreram.
Entretanto, considerando os novos valores informados pela recorrente para a DCTF e a
PER/DCOMP, não foram identificadas as provas necessárias a justificar o crédito
declarado, mesmo constatando-se os erros no preenchimento das suas declarações.
Conclusão:
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o débito seja cobrado de
acordo com os valores apurados em diligência.
(iv) Processo no 16327.901636/200621, Acórdão no 3301003.222, de 22 de
fevereiro de 2018, Relatora Conselheira Liziane Angelotti Meira:
A diligência foi conclusiva no sentido de que a PER/DCOMP no
32744.53172.220503.1.3.043396 realmente estava incorreta, visto que informou um
débito a compensar de R$ 271.040,71 quando o valor correto seria de R$ 33,49. Assim,
não sendo homologada a compensação, é este o valor que deve ser cobrado. Conclui-se
também na diligência que o alegado direito creditório no valor de R$ R$ 25,86 não foi
devidamente comprovado e nem foi encontrado nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não devendo, portanto, este ser reconhecido.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, de modo a
reconhecer o erro alegado pelo contribuinte na declaração do débito e,
consequentemente, reconhecer o débito no valor correto de R$ 33,49; e, por outro lado,
não reconheço o crédito pleiteado no valor de R$ 25,86.
(v) Processo no 16327.901622/200616, Acórdão no 3301-005.173, de 26 de
setembro de 2018, Relator Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901638/2006-11

Percebendo o equívoco após a não homologação da compensação, a Recorrente buscou
evidenciar o equívoco na declaração do débito informado na DCOMP, esquecendo-se
de comprovar seu crédito.
Quanto ao débito: por todos os documentos que constam dos autos, inclusive
confirmado na resposta da diligência pela autoridade administrativa, o montante do
débito está equivocado, pois foi informado o montante total do período de apuração. O
valor correto, conforme relatório da diligência, para esta PER/DCOMP específica, é o
de R$ 545,33, devendo ser, por isso, corrigido.
Quanto ao crédito: não consta dos autos nenhum documento, nem mesmo indícios,
aptos a demonstrar a origem e o montante do crédito pleiteado.
(...)
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário para lhe dar parcial provimento,
negando o direito de crédito pleiteado, mas mantendo-se o montante de débito devido à
Fazenda Nacional a título de IOF, ajustando este débito nos termos da diligência de fl.
125.
Então, considerando que os referidos processos são conexos, tendo a mesma
situação fática: indicação errada do débito a compensar de R$ 271.040,71; mesma apuração do
IOF com vencimento em 12/02/2003 e DCOMPs transmitidas na mesma data de 22/05/2003,
bem como que todos têm decisão administrativa definitiva, proponho a adoção da mesma
solução, para evitar decisões contrárias em processos conexos e afronta à segurança jurídica: o
provimento parcial ao recurso voluntário para que o débito seja cobrado de acordo com os
valores apurados em diligência.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para
que o débito seja cobrado de acordo com os valores apurados em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 178
DF CARF MF
Original